Tribunal: TCU
Processo: 004.095/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7961/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o arquivamento dos autos, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 004.095/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Evandro Pamplona (XXX.200.732-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para que, no prazo de trinta dias, cadastre no Sistema e-Pessoal o ato de pensão civil em que figura como instituidor o Sr. Evandro Pamplona (CPF XXX.200.732-XX), submetendo-o à apreciação deste Tribunal, na forma do art. 260, caput , do RITCU.